Tribunal: TJMT
Processo: 1008211-48.2021.8.11.0015
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008211-48.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FRIGORIFICO SANTA RITA LTDA - CNPJ: 05.147.458/0001-91 (APELADO), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), LUCIANO CANEPPELE - CPF: 853.509.821-68 (APELADO), CESAR CANEPPELE - CPF: 604.540.671-00 (APELADO), DARCY CANEPPELE - CPF: 070.060.719-68 (APELADO), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. SENTENÇA RETIFICADA.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONCORDÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA - CDA CANCELADA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA - IRRELEVÂNCIA - HONORÁRIOS DEVIDOS - ARBITRAMENTO - VALOR EXCESSIVO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE - INCIDÊNCIA DO ART. 90, §4º, DO CPC.

1. A propositura da Execução Fiscal lastreada em CDA anteriormente cancelada enseja a incidência de verba sucumbencial, inobstante a concordância do Fisco com a Exceção de Pré-Executividade manejada, tendo em vista o princípio da causalidade, sendo irrelevante que a concordância ocorra antes de qualquer decisão judicial.

2. Se ao mensurar o grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, bem como por se tratar de Exceção de Pré-Executividade elaborada logo após o despacho de citação de seus clientes no processo executivo, a hipótese revelar que a fixação da verba honorária advocatícia se deu de forma excessiva, nada obsta que seja readequada ao mínimo legal, com base no proveito econômico obtido, no caso, o valor original da dívida executada, nos termos do art. 85, §2º e §3º, I, do CPC, percentual compatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio da ação.

3. Sendo certo que, desde que haja o pronto cancelamento do título exequendo, a concordância da Fazenda Pública com a defesa apresentada nos autos justifica a redução da verba honorária pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC, nada obsta a incidência da aludida redução no caso em que, por equívoco do Fisco Estadual, a execução foi lastreada em título já cancelado, importando que tenha havido a pronta concordância com o pedido da parte Executada.

4. Recurso de Apelação provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Execução Fiscal ajuizada contra

o

FRIGORÍFICO SANTA RITA LTDA, LUCIANO CANEPPELE, CESAR CANEPPELE
e
DARCY CANEPPELE
,
pela qual foi julgado extinto o processo, sem resolução de mérito, pela perda do objeto, com fulcro no art. 26 da Lei n.º 6.830/80 c/c art. 485, VI, do CPC/2015 (
id. 156256329), sendo o ora Apelante condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º,
caput
, §3º, I e §10, do CPC (id. 156256331)
.

Em suas razões recursais (id.
156256343
), o
ESTADO

Apelante aduz que reconheceu a procedência da pretensão deduzida na Exceção de Pré-Executividade, deixando de apresentar impugnação ao incidente, razão pela qual os honorários devem ser reduzidos pela metade, a teor do disposto no art. 90, §4º, do CPC.

Alega, ainda, que é
“
totalmente descabida a fixação no percentual máximo de 20% (vinte) por cento, numa demanda que sequer teve impugnação, cujo reconhecimento do pedido articulado pela parte adversa foi prontamente reconhecido pelo Estado de Mato Grosso
”
.

Com tais argumentos, pede o provimento do Recurso para que a sentença recorrida seja reformada, sendo os honorários advocatícios fixados no percentual mínimo de 10% do valor da causa, reduzidos pela metade, nos termos do, §4º do art. 90 do CPC.

Em contrarrazões (id.

156251600), os Apelados defendem a necessidade de manutenção da sentença objurgada, sob o argumento de que é coerente o patamar fixado pelo sentenciante quanto aos horários sucumbenciais, pois o Exequente “
somente informou o cancelamento dos débitos e requereu a desistência dos seu valores na presente execução fiscal após a movimentação da máquina do judiciário bem como da ciência e da manifestação (exceção de pré-executividade) dos Executados, ora Apelados acerca de que o débito objeto da presente demanda já havia sido pago/quitado
”
, razão pela qual pugnam pela majoração dos honorários sucumbenciais, tendo em vista o trabalho extra realizado com o recurso.

Recurso tempestivo (id. 156256344) e dispensado de preparo (id. 156343673).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 174877195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
pretende a reforma da sentença objurgada a fim de que sejam fixados os honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% do valor da causa, reduzidos pela metade, nos termos do, §4º do art. 90 do CPC, em razão do reconhecimento da procedência da pretensão deduzida na Exceção de Pré-Executividade, sem apresentar impugnação.

O presente Recurso não carece de maiores digressões, uma vez que não mais se questiona a dívida executada, mas apenas os honorários advocatícios de sucumbência e sua forma de fixação.

Nessa esteira, constato que
assiste razão ao Apelante
em sua pretensão de reforma da sentença objurgada, para reduzir o
quantum

dos honorários advocatícios fixados, sem descurar da aplicação da redução prevista no art. 90, §4º, do CPC. Vejamos.

Constou da sentença recorrida:

“(...) Logo, aquele que deu causa ao processo, seja o Exequente ou Executado, arcará com aqueles, porquanto, neste caso, são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda Pública. “Ex positis”,
JULGO EXTINTO
o
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO
de
MÉRITO
em razão da
PERDA DO OBJETO
, com fulcro no art. 26 da Lei nº 6.830/80
c/c art. 485, inciso VI, do CPC/2015. Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS. (...) Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias certificando inclusive quanto as CUSTAS, sobre as quais DEIXO de CONDENAR o Exequente, em conformidade com o art. 39 da LEF. Contudo, dado o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE,
CONDENO
o
REQUERIDO
ao
PAGAMENTO
de
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, os quais fixo, desde já, em
20% (vinte por cento) do
VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
, nos termos do art. 85, § 2º, “caput”, § 3º, inciso I, e § 10, do CPC/2015
. (...)” (id. 156256329) (g.n.)

Posteriormente, e de ofício, o Juízo
a quo
retificou a sentença, nos termos do art. 494, I, do CPC, apenas para corrigir inexatidão material quanto aos honorários de sucumbência, modificando a parte dispositiva para fazer constar:

“(...) III - Destarte, de ofício, CORRIJO o ERRO MATERIAL acima mencionado, retificando a parte final da sentença, para que, no lugar de “Contudo, dado o
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, CONDENO
o
REQUERIDO
ao
PAGAMENTO
de
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, os quais fixo, desde já, em 20% (vinte por cento) do
VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
, nos termos do art. 85, § 2º, “caput”, § 3º, inciso I, e § 10, do CPC/2015”, conste:
“Contudo, dado o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE,
CONDENO o
REQUERENTE, ESTADO DE MATO GROSSO
, ao
PAGAMENTO
de
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
os quais fixo, desde já, em 20% (vinte por cento) do
VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
, nos termos do art. 85, § 2º, “caput”, § 3º, inciso I, e § 10, do CPC/2015”
. (...)” (id. 156256331) (g.n.)

Já nos Embargos de Declaração interpostos pelo
ESTADO
, o Juízo Singular assim se manifestou:

“(...) Quanto a
OMISSÃO
alegada no que tange a
FIXAÇÃO
dos
HONORÁRIOS
,
deve-se ressaltar que ao propor a Execução Fiscal na data de 15/04/2021, a CDA executada já deveria ter sido cancelada, ante o pagamento em 13/07/2020 e a informação ao Estado de Mato Grosso quanto ao pagamento em 24/02/2021, não devendo ser proposta a Execução Fiscal em face da Executada
.

Dessa forma, ante o princípio da causalidade,
o Estado de Mato Grosso deu azo a demanda
, devendo arcar com os honorários sucumbenciais. Com relação à aplicação do art. 90, § 4°, do CPC, vejamos o dispositivo do artigo, litteris: (...)

No caso dos autos,
embora haja a concordância, não foi realizado o cancelamento da CDA
, pois este,
conforme a própria Embargante, já estava cancelado, no entanto, a Execução Fiscal continuava em face da Embargada, ora Executada
. Portanto o Embargante,
não deveria sequer ter iniciado a Execução Fiscal
, pelo conhecimento anterior de seu pagamento, e ao cancelar, deveria ter comunicado nos autos para a baixa da Execução Fiscal
,
não podendo se beneficiar da redução imposta ao art. 90, § 4°, do CPC
. Logo, observa-se que o que a parte Embargante pretende é a
REDISCUSSÃO
do
MÉRITO
da demanda, o que é incabível em
EMBARGOS
de
DECLARAÇÃO.
(...)” (id. 156256341) (g.n.)

Pois bem.

Em que pesem os argumentos traçados pelo Juízo
a quo

na sentença recorrida e na decisão que rejeitou os Aeclaratórios, entendo que assiste razão ao
ESTADO

Apelante no caso
sub judice
. Vejamos.

Na hipótese, protocolada a Execução Fiscal em 15/04/2021, tendo como objeto a CDA n.º 20191642073, no valor originário de
R$ 196.551,58
(id. 156256304 e id. 156256305) e determinada a citação em 26/05/2021 (id. 156256306), os Devedores/Apelados compareceram espontaneamente aos autos em 30/08/2021 por meio de Exceção de Pré-Executividade (id. 156256310), informando o pagamento da dívida executada em 13/07/2020, sendo que o
ESTADO

Apelante baixou a restrição referente à CDA executada somente em 20/08/2021.

Instado a se manifestar sobre a Exceção, o
ESTADO

compareceu aos autos em 03/09/2021 (id. 156256327), alegando que a CDA já havia sido cancelada antes do ajuizamento do feito, razão pela qual a pretensão deduzida na Exceção seria carecedora de interesse de agir, postulando fossem os Excipientes condenados em honorários de sucumbência.

Na sequência, o Magistrado sentenciante extinguiu o feito pela perda do objeto, condenando o
ESTADO

ao pagamento de honorários de advocatícios em seu patamar máximo de 20%, sem aplicar a redução prevista no art. 90, §4º, do CPC (id. 156256329 e id. 156256331).

Entendo, contudo, que de fato, como postulado pelo Apelante, o caso amolda-se à disposição do §4º do art. 90 do CPC, que prevê:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento
em desistência, em renúncia ou
em
reconhecimento do pedido
,
as despesas e
os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.

(...)

§4º. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida,
os honorários serão reduzidos pela metade
.” (g.n.)

É que, ainda que a CDA tenha sido cancelada antes mesmo da propositura da Execução Fiscal, fato é que, embora de forma equivocada a Ação tenha sido distribuída com base nesse título, assim que oposta a Exceção de Pré-Executividade
a Fazenda Pública Estadual prontamente concordou com o pedido, antes de qualquer decisão judicial

(id. 156256327), nada obstando que seja atraída, ao caso, a hipótese prevista no §4º do art. 90 do CPC acima transcrito.

A partir disso, resta analisar o
quantum
estipulado na sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, fixados em
“
20% (vinte por cento) do
VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
, nos termos do art. 85, § 2º, “caput”, § 3º, inciso I, e § 10, do CPC/2015
”
.

No caso versando, a Execução Fiscal possui valor certo, bem como é possível verificar o proveito econômico que os Devedores obtiveram com a extinção da Execução Fiscal após oposta a Exceção de Pré-Executividade,
sendo plenamente aplicável à espécie a fixação dos honorários sucumbenciais nos percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC
.

Nesse sentido, assim se manifestou o STJ em casos análogos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
PROVEITO ECONÔMICO
.
PREVALÊNCIA
. ERRO MATERIAL CONSTATADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO.
1. Na origem, foi acolhida a exceção de pré-executividade oposta pela parte ora agravada, por ilegitimidade passiva. 2. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.076), confirmou o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no sentido de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC/2015. 3. Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito. 4. No caso dos autos,
considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial apontado, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
. 5. Constatado erro material no acórdão recorrido, o recurso deve ser provido para sanar o referido vício. 6. Agravo interno a que se dá provimento parcial.” (STJ. AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, Relator: Min.
Antonio Carlos Ferreira
, Quarta Turma, j. 29/8/2022, DJe 31/8/2022) (g.n.)

Destarte, tendo em vista os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como levando-se em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, dentre outros fatores pertinentes, em especial
a elaboração de Exceção de Pré-Executividade pelo advogado logo após o despacho de citação de seus clientes no processo executivo
, entendo que o montante dos honorários advocatícios devem ser fixados no
mínimo legal
,
com base no proveito econômico obtido, no caso, o valor original da dívida executada (
R$ 196.551,58
- valor até 200 duzentos salários-mínimos, id. 156256305), nos termos do art. 85, §2º e §3º, I, do CPC, percentual compatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio da ação.

Desse modo, o Recurso há de ser provido para o fim de reduzir o percentual dos honorários sucumbenciais, devendo, ainda, ser a referida verba reduzida pela metade, com fulcro no art. 90, §4º, do CPC, tendo em vista a concordância do Exequente/Apelante com a Exceção de Pré-Executividade antes de qualquer decisão judicial.

Em casos semelhantes assim se manifestou este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS -
CANCELAMENTO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - ART. 26 DA LEF -
HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação - ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. O art. 26 da Lei 6.830/80 somente se aplica aos casos em que o cancelamento da CDA se dá antes da apresentação dos embargos ou da exceção de pré-executividade.
Na forma do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente
.” (TJMT. N.U 0013486-78.2014.8.11.0002, Relatora: Desa.
Antônia Siqueira Gonçalves
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/08/2018, DJe 05/09/2018) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO DE DESISTENCIA ACOLHIDO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA OUBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ARTIGO 85, § 3°, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
Dispõe o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, à qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.
Todavia, esse entendimento é mitigado para ser aplicado
apenas quando não existir defesa do devedor (embargos ou exceção de pré-executividade)
.
Interposta defesa pela parte executada antes ao pedido de desistência,
a Fazenda Pública deve suportar o ônus da sucumbência, nos termos do art. 90, CPC
/15
.” (TJMT. N.U 0000529-65.2016.8.11.0102, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/05/2020, DJe 20/05/2020) (g.n.)

No mesmo sentido, reafirmando sua própria jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO
. CABIMENTO.
(...) 2.
É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo
. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019. 3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, Relator Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, j. 22/05/2023, DJe 24/05/2023) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC
. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA.
1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado. 2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de pré-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa. 3.
Incide, no entanto, o §4º do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo excepto pouco após a formulação da exceção
, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie. 4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados. 5.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.679.689/SC, Relator: Min.
Paulo de Tarso Sanseverino
, Terceira Turma, j. 17/6/2019, DJe 25/6/2019) (g.n.)

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do
ESTADO DE MATO GROSSO
, para
reduzir
os honorários advocatícios de sucumbência para
10% (dez por cento)

sobre o valor do proveito econômico obtido
, que deverão ser ainda
reduzidos pela metade
,
nos termos do art. 90, §4º, do CPC
, com correção monetária a partir desta decisão e juros de mora somente a partir da data do trânsito em julgado (art. 85, §§ 4º, I e IV, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023